Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751797-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILAL SALEH MENDES HILAL, HILDEBRANDO BRASILINO CORREA DUTRA, IARA DIRCEA CORREA DUTRA, JOSE FRANCISCO GOMES DE LIMA, KEOMA COSTA PEREIRA CAVALCANTI, KESIA ESTACIO FARIAS LEMOS, MARLI DE FATIMA BRAGA, MATEUS KALEL ESTACIO LEMOS, ROSINEIDE MELO CARDOSO, WAGNER EUSTAQUIO FERREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILAL SALEH MENDES HILAL E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência (PJe no 0738807-78.2020.8.07.0001) ajuizada pelos agravantes em desfavor de G44 BRASIL S.A E OUTROS, determinou a regularização do polo ativo nos seguintes termos: Considerando que não é caso de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, a fim de obviar a confusão processual e permitir a devida celeridade no processamento deste feito, determino, “ex vi” do contido no artigo 113, § 1.o do CPC, a exclusão dos litisconsortes ativos HILDEBRANDO BRASILINO CORREA DUTRA, IARA DIRCEA CORREA DUTRA, JOSE FRANCISCO GOMES DE LIMA, KEOMA COSTA PEREIRA CAVALCANTI, KESIA ESTACIO FARIAS LEMOS, MARLI DE FATIMA BRAGA, MATEUS KALEL ESTACIO LEMOS, ROSINEIDE MELO CARDOSO e WAGNER EUSTAQUIO FERREIRA. Anote-se. Ressalte-se, outrossim, que este Juízo permanece prevento para processar e julgar eventuais ações individuais promovidas pelos litisconsortes ativos ora excluídos. A preceder a outras apreciações, apresente o autor HILAL SALEH MENDES HILAL nova inicial em termos. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a situação de fato e de direito de todos eles apresenta similitude fática e jurídica porquanto firmaram o mesmo tipo de contrato com as empresas rés e também tiveram os contratos rescindidos na mesma data. Sustentam haver conexão de causa de pedir e de pedido, razão pela qual foi formado litisconsorte ativo, o que inclusive tornou possível, em face do rateio entre eles, do pagamento das custas processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, mantendo todos os autores no polo ativo da demanda. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da pertinência da exclusão dos autores de ação de cobrança com base na inexistência de litisconsorte ativo necessário. O tema possui expressa disposição no Código de Processo Civil, verbis: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. De início, constata-se não se tratar de litisconsortes ativos necessários, porquanto os negócios jurídicos firmados por cada um dos autores são distintos e, portanto, estabelecem relações jurídicas próprias, não obstante haja similaridade entre os contratos. Assim, afastada a obrigatoriedade na formação da relação subjetiva processual, torna-se possível a aplicação da faculdade do magistrado de limitação dos litisconsortes preconizado no § 1o acima transcrito. Contudo, nos termos expressamente consignados no dispositivo, essa possibilidade deve ser exercida pelo juízo levando em apreço os seguintes requisitos: 1) comprometimento da rápida solução do litígio; ou 2) dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. No caso em apreço, a parte autora já elencou 18 (dezoito) pessoas (físicas e jurídicas) no polo passivo o que por si só já torna a tramitação processual morosa, mormente se os réus forem representados processualmente por advogados diferentes e possuírem interesses conflitantes entre si. Vale destacar que cada um dos autores afirma ter estabelecido com os réus relação jurídica própria, com valores e data de contratação distintos. Nesse contexto, não obstante haja similaridade entre os contratos, não há entre as obrigações mutuamente pactuadas. Em caso de eventual procedência da pretensão originária, as execuções do julgado deverão respeitar as particularidades de cada um dos contratos, tornando essa fase processual extremamente complexa considerando os 10 autores e os 18 réus. Acrescente-se que há, em tese, a possibilidade de que a concentração de autores numa mesma ação possa criar embaraços ao exercício da ampla defesa e do contraditório, porquanto durante a fluência dos prazos processuais, cada um dos réus teria que se defender em relação a 10 diferentes autores. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO POR FORÇA DE LEI. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. AJUSTES AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. FATOS JURÍDICOS PERFEITAMENTE CINDÍVEIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. REUNIÃO POSSÍVEL APENAS DE CÔNJUGES NA POSIÇÃO DE AUTORES. OBJETIVO. CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O litisconsórcio é necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos (art. 114 do CPC). O litisconsórcio necessário pode ser unitário ou por força de lei, este só ocorre em situações excepcionalíssimas, quando a lei o determina. O litisconsórcio unitário exige uma relação jurídica una e incindível, o que não ocorre quando os litisconsortes têm suas relações jurídicas individualizadas por contratos distintos. 2. O litisconsórcio ativo facultativo é faculdade dos demandantes. Contudo, pode ser limitado pelo magistrado em caso de se comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença (art. 113, § 1°, do CPC). Um feito com 229 contratos de 14 litisconsortes distintos é suficientemente confuso para se comprometer a rápida solução do litígio, justificando a cisão perpetrada na origem. A cisão deve ser empreendida com observância a critério de razoabilidade. 3. Havendo litisconsortes cônjuges, com patrimônio comum, o litisconsórcio entre eles deve ser mantido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1280236, 07224182120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ainda que a possibilidade de formação de litisconsorte ativo facultativo não está lastreada na possibilidade de rateio das custas processuais, mas na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, desde que, consoante já explicitado, não se constitua óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelos agravantes não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive, os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora